Tribunal: TJSP
Processo: 1504470-76.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1o, CP). Sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo apenas um dos réus. Irresignação das defesas. Preliminarmente. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova requerida pela defesa que se mostra irrelevante para o deslinde do feito, até porque diz respeito a fato que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1o, CP). Sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo apenas um dos réus. Irresignação das defesas. Preliminarmente. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova requerida pela defesa que se mostra irrelevante para o deslinde do feito, até porque diz respeito a fato que não foi objeto da denúncia. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Denúncia que descreveu de forma suficiente as condutas imputadas ao réu e sua participação na prática delituosa, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Prova segura de que os apelantes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima a realizar o pagamento de uma quantia em dinheiro, com o intuito de obterem para si vantagem econômica indevida. Depoimento da vítima que é corroborado pela prova oral e documental produzida nos autos. Versão exculpatória apresentada pelos réus Carlos e Lucas que, além de inverossímil, não encontra respaldo nas demais provas. Incabível a absolvição. Dosimetria. Primeira fase. Correta a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime e da elevada culpabilidade dos réus. Redução, porém, do percentual de aumento. Terceira fase. Correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 158, §1o, do CP, mas no percentual mínimo, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Pena redimensionada. Regime inicial semiaberto que se mostra mais adequado, diante da primariedade dos réus (art. 33, §2o, "b", CP). Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.